Tribunal: STF
Processo: HC 240715
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo e corrupção de menores. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo na apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Atila Gabriel Oestreich contra decisão monocrática do Relator do HC 842.640/RS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela incursão no delito previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (roubo majorado em concurso com corrupção de menores) (evento 9).



     



    No presente writ, a Defesa alega que não estão presentes os requisitos para decretação e manutenção da prisão preventiva. Aduz o excesso de prazo na apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressalta o sobrestamento de recurso especial interposto em face do julgamento do Tema 1.192 do STJ. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada à autoridade coatora que promova o julgamento do HC lá impetrado, bem como a expedição de alvará de soltura em favor do paciente até o julgamento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...).



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 23-36):



    ‘Quanto ao pedido de prisão preventiva, razão assiste ao Ministério Público, a manutenção da condenação neste Segundo Grau de Jurisdição, elevando-se a privativa de liberdade para 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e fixando-se o regime fechado ao início do cumprimento de pena, autorizando a decretação da segregação cautelar, esta fundamentada na garantia à ordem pública, presentes o fumus comissi delicti (haja vista a solução alcançada nos autos do presente recurso) e o periculum libertatis, traduzido no risco à ordem público, ofendidos 03 (três) patrimônios distintos mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, circunstâncias que potencializaram a investida criminosa e diminuíram a capacidade de resistência das vítimas, revelando o elevado grau de periculosidade do agente, que, não bastasse o exposto, percorreu o iter criminis em comunhão de esforços e conjugação de vontades com inimputável. 



    Saliento que, examinado o modus operandi adotado por ÁTILA GABRIEL OESTREICH, resta evidenciado, para além do já mencionado "elevado grau de periculosidade", o risco concreto de reiteração delitiva, tanto reforçado a partir da constatação de que figura como réu em ações penais diversas (nº 5001285- 17.2018.8.21.0077, nº 5003277-76.2019.8.21.0077 e nº 5000825- 54.2023.8.21.0077), no bojo das quais denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Registro, ademais, que a contemporaneidade da medida extrema está relacionada aos motivos que ensejam sua decretação, não ao momento em que perpetrada a ação delitiva, desimportando se o ilícito penal foi sido praticado há considerável lapso temporal, impondo-se efetiva demonstração de que, apesar do transcurso de determinado período, permanece(m) presente(s) alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.’



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente para a decretação da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e do risco concreto de reiteração delitiva. 



    A propósito:



    (...)



    As alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



   Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



   Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “a atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia”. 



    No que tange à alegação de excesso de prazo, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 842.604/RS, após indeferido o pedido de liminar em 03.08.2023, foi redistribuído à Ministra Daniela Teixeira em 23.11.2023. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez apreciado o pedido de liminar, redistribuído à nova relatora há 5 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Ministra Relatora do HC 842.604/RS do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator